Tribunal: STJ
Processo: 0705610-96.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949198 - DF
(2025/0194289-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E
ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS
: BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS -
DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: face5186-caab-465a-941b-1849d170ee18

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949198 - DF
(2025/0194289-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E
ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS
: BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS -
DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CAENGE S.A. –
CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ao acórdão que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO
ÚNICO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO
.
. MULTA.
CPC/2015 SÚMULA No 182/STJ
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da
.
Súmula no 182/STJ
Documento eletrônico VDA56248004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: 04f98905-0e42-4f69-8518-ce9ec3484ab3

3. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não conhecido." (e-STJ fl. 340)

A parte embargante sustenta haver omissão no acórdão, pois não teria
havido exame do argumento deduzido no agravo interno, consistente na impugnação
direta e específica ao óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Afirma que,

"(...) nas razões do agravo interno, a Embargante consignou
expressamente que a controvérsia submetida ao exame deste Egrégio
Superior Tribunal de Justiça não demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
33. Sustentou-se, ainda, que a discussão envolve apenas a
interpretação
jurídica
acerca
das
consequências
decorrentes
da
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, especialmente
quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos.
34. A Embargante sustentou, ainda, que a pretensão recursal se
limita à revaloração jurídica de fatos já delineados pelas instâncias
ordinárias." (e-STJ fl. 353)

Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 360).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada e da incidência do
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.021,
da
, por se tratar de decisão ancorada em capítulo único não
Súmula no 182/STJ
impugnado, o que conduz ao não conhecimento do agravo interno.
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

"(...)
Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em
fundamento único não impugnado pela agravante, qual seja, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos adotados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial, notadamente a ausência de prequestionamento
e a aplicação da
.
Súmula no 7/STJ
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na
."
Súmula no 182/STJ
(e-STJ fl. 342)

Vale destacar que o momento oportuno para se infirmar os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, sob
pena de preclusão.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
Documento eletrônico VDA56248004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: 04f98905-0e42-4f69-8518-ce9ec3484ab3

FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
do mesmo
CPC/2015
art. 1.029
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.
5. 'A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o
condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa' (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1.201.388/PE
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/06 /2018,
.
26/06/2018)
6. Agravo interno de fls. 422-427 não provido. Agravos internos de fls. 428-
433 e de fls. 434-439 não conhecidos."
(AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.075.687/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe
- grifou-se
4/12/2018,
11/12/2018
)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intento infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:10
Código de Controle do Documento: 04f98905-0e42-4f69-8518-ce9ec3484ab3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.949.198 / DF
Número Registro: 2025/0194289-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121427620148070001 07056109620248070000 07125839520198070015 121427620148070001
7056109620248070000 7125839520198070015
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS : BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57077993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: d6cf07b4-b953-4a5e-8ad7-56b07eb93281

EMBARGANTE : CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E
ENGENHARIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
ALEXANDRE PIMENTA VERANO - DF066995
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE
ADVOGADOS
: BENJAMIN BARROS - DF037795
MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - DF067519
RUBENS VERAS MACHADO - DF078739
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: d6cf07b4-b953-4a5e-8ad7-56b07eb93281